Tribunal: TJMT
Processo: 0001847-45.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001847-45.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILTO JOSE MENDONCA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA
AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIM
A.

APELANTE
CAPTURADO NO
PRONTO SOCORRO
LOGO APÓS OS FATOS.
RECONHECIMENTO DO APELANTE
PELA

VÍTIMA

RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA
-BASE
PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI.
IMPOSSIBILIDADE
.
ELEMENTOS OCTOGONAIS IDONEAMENTE VALORADOS
.
DOSIMETRIA DA PENA
BASILAR
MANTIDA.

3.
PEDIDO
DE

AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA
DO APELANTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO
. INOCORRÊNCIA.
DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT.

4. PLEITO DE
RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO D
E DUAS
MAJORANTES DO CRIM
E DE ROUBO. POSSIBILIDADE.
AUS
ÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
5.
PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE
.
REGIME FIXADO NO
FECHADO
.
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
6
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes por uma das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo por um dos ofendidos, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, esse reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido na instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

2.
As penas basilares impostas ao apelante acima do mínimo legal não merecem reparos porque ficou evidenciada a correta avaliação dos antecedentes, das circunstâncias
e das consequências
do crime,forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previ
stas no art. 59 do Código Penal,
tendo as sanções iniciais sido fixadas de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

3.
A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

4. O simples fato de restarem configuradas, no caso em debate, duas majorantes, não é suficiente para permitir a exasperação da fração prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal acima do mínimo legal de 1/3 (um terço), sendo, pois, indispensável, para se atingir esse desiderato, que o magistrado indique elementos concretos que
justifiquem o recrudescimento, conforme consta no verbete sumular n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, que adota ao critério qualitativo em detrimento do quantitativo
, o que não foi observado na hipótese.

3. A detração da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena aplicada ao apelante
, mormente diante da quantidade da pena, das circunstâncias judiciais e da
sua
reincidência.

4. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
M
árcio
Vieira Dias

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0001847
-
45
.20
11
.8.11.00
42
, conden
ando
-o
pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal)

à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de 8
4
(
oitenta e quatro
) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
180893693
ao ID 180893694
,
pleiteia
(i)

a
sua
absolvição em relação ao crime de roubo
ao
argumento de ausência de provas que confirmem a autor
ia do delito
;

e,
s
ubsidiariamente,

(
ii
) a
fixação da pena-base no mínimo legal; (
iii
) o afastamento da agravante da reincidência, sob o
argumento
de que
não há documento apto a comprovar

o trânsito
em julgado das condenações anteriores;
(
iv
) a redução da fração de aumento referente as duas majorantes para a mínima legal, qual seja, 1/3 (um terço);
e
(
v)
a
realização de
detração do período de prisão cautelar.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 180893694, p. 22-32, pugn
a
pelo desprovimento de ambos os recursos defensivos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
187561679
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão
.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia
que está
no ID

180892757, p. 1-3
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]

No dia 06/02/2011, por volta de 09h00min, na Av. Fernando Correa da Costa, nas proximidades do bairro Parque
Ohara
, nesse município, o denunciado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro comparsa ainda não identificado nos autos, tentou matar para subtrair mediante violência exercida com emprego de arma de fogo coisas alheias móveis, notadamente uma motocicleta YAMAHA 125 avaliada a fis. 50, de propriedade de
Admilto
José Mendonça (fls. 83), não conseguindo consumar seu intento delitivo devido à reação da vítima.

Conforme se apurou, no dia e hora do fato o denunciado e seu comparsa pilotando uma motocicleta não apreendida nos autos emparelharam com a vítima que também trafegava em uma motocicleta na sobredita via pública (mais especificamente aquela avaliada a fls. 50) e, enquanto o comparsa não identificado permaneceu na moto, o denunciado
Mau
ro
apontou uma arma de fogo contra
Admilto
, anunciando o assalto e determinando que ele lhe entregasse a moto.

A vítima (policial militar) desceu da moto em que trafegava e a jogou ao solo em seguida, sacou uma arma de fogo que portava e desferiu tiros contra os assaltantes matando o comparsa de
Mau
ro
(fls. 97/120), enquanto este, também ferido conseguiu escapar, tendo acertado um tiro no tórax de
Admilto
.

Posteriormente, vítima e denunciado foram socorridos no mesmo pronto socorro onde
Mau
ro
foi reconhecido por
Admilto
, momento em que policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.

Interrogado (fls. 44) o denunciado negou sua prática delitiva, porém foi novamente reconhecido pela vítima em depoimento acostado a fls. 83, ocasião em que afirmou, sem sombra de dúvidas, que
Mau
ro
foi um dos autores do latrocínio tentado em comento.

Por fim, em relação ao disparo de arma de fogo realizado pela vítima, que matou o comparsa do denunciado (certidão de óbito e exame pericial serão requisitados durante a ação penal), cumpre observar que se trata de conduta atípica (atipicidade
conglobante
) ou excludente de ilicitude (legítima defesa), motivo pelo qual,
Admilto
José Mendonça não será denunciado na presente peça acusatória.
[...]

A
existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
180892757, p. 9-15
);

l
audo pericial (ID
180892758, p. 16-21
);
boletim de ocorrência (ID
180892757, p.
24-27
);
auto d
e apreensão (ID
180892757,
p.
30-31
);
e

a
uto de reconhecimento fotográfico de pessoa positivo (ID
180892757, p. 32),
bem como pelas declarações colhidas durante a audiência de instrução e julgamento e sequer foi alvo de
impugnação pelo apelante.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de
o apelante

sustentar a ausência de provas para a condenação,
não pairam dúvidas
sobre a
autoria delitiva que repousa induvidosa sobre
a sua pessoa.

Com efeito, c
onforme se depreende
da exordial acusatória,
Márcio
Vieira Dias, juntamente com o comparsa

não
identificado
, portando armas de fogo, anunciaram o assalto,
ocasião
em que a vítima reagiu e houve uma troca de tiros. O comparsa foi ferido mortalmente, enquanto o
apelante

apesar de baleado conseguiu
fugir
em uma moto. O ofendido também foi alvejado, tendo sido socorrido e levado ao
P
ronto
S
ocorro
de Cuiabá.

Durante as diligências investigativas
, os agentes
públicos
identificaram um suspeito que também havia sido alvejad
o por disparo de arma de fogo que acabara de ser internado
, também,
n
a

aludida unidade de saúde
. Ato contínuo,

a
vítima

reconheceu o apelante
como um dos autores do roubo
,
conforme se depreende do auto de reconhecimento fotográfico de pessoa positivo
que se vê no
ID
180892757, p. 32).

Em seu depoimento extrajudicial, o ofendido relatou
com riqueza de detalhes o desenrolar dos
fatos, nes
t
es termos:

[...]

no dia 06/02/2011, entre o horário compreendido de 08:40 a 09:00 horas, o declarante conduzia a sua MOTOCICLETA Yamaha Factor, de cor vermelha, ano/2009, Placa não se recorda o número, pela Av. Palmiro Paes de Barros, onde teve acesso à Av.
Ferando
Correa da Costa, região do Coxipó; QUE, naquela ocasião o declarante parou a MOTO em um semáforo, uma vez que o sinal estava fechado, e naquele momento o declarante tinha estacionado a Moto ao lado de uma S-10, em ato continuo o "elemento" que também ocupava uma MOTOCICLETA saiu de
tras
da referida S-10, e lhe abordou com uma arma de fogo, e com ela já em punho, disse "desce ou perdeu", QUE, naquela ocasião o declarante desceu da MOTO e a jogou no chão, tendo dado dois passos, em seguida sacou da arma de fogo que carregava, virou e efetuou alguns disparos, não sabendo ao certo quantos, e o "elemento" que também estava armado efetuou disparos contra o declarante, atingindo-o com um tiro na região do tórax, fazendo com que o declarante
caisse
ao solo; QUE, somente depois de ter sido baleado é que o declarante observou que havia mais um assaltante, também com arma de fogo, então, o declarante mesmo estando caído ao solo, efetuou mais disparos, afugentando o segundo assaltante; QUE, o declarante foi socorrido por um Moto Taxista até
até
próximo da UFMT, e após ser abordado por uma VTR da Polícia Militar, foi conduzido até o PSM, e que sua arma de fogo foi entregue a um dos Militares que estava na VTR, e faz esclarecer que o projétil ainda encontra-se alojado em seu corpo; QUE, informa o declarante que no momento que foi abordado, viu apenas um "elemento", o qual foi o primeiro a efetuar os disparos, e no momento que foi atingido e caiu no chão foi avistar o segundo "elemento" que é moreno e magro, o qual foi atingido pelos disparos e veio a falecer;
QUE, o outro "elemento" que participou da ação criminosa é
MAU
RO
VIEIRA DIAS, tendo
reconhecido-o
ainda no PSM, por ocasião em que deu entrada na casa Hospitalar, e que naquele momento o declarante já se encontrava no PSM recebendo os primeiros socorros; Que, em razão do disparo que o alvejou, o declarante permaneceu internado por
vinta
e um dias, tendo ficado com sequelas, pois perdeu vinte por cento da capacidade de seu pulmão esquerdo e ainda se encontra realizando fisioterapia diariamente; QUE, após observar novamente a fotografia acostada às fis. 26, o declarante não tem dúvidas ao afirmar que este homem se trata de um dos criminosos que tentaram assaltá-lo, inclusive, este indivíduo que aparece na fotografia foi o segundo criminoso avistado pelo declarante no momento do roubo

[...]

(
Trechos do
depoimento extrajudicial do ofendido
visto no

ID

180892791, p. 11-12)
.

Ao
ser ouvido em juízo, o ofendido ratifico
u o reconhecimento do apelante e descrição
da conduta dos agentes
, conforme se depreende da transcrição
de seu depoimento
constante na sentença
condenatória
:

[...]

a vítima, ao ser inquirida tanto na delegacia quanto em juízo, embora tenha dito que
o réu, no momento da audiência, se apresentava bastante diferente, uma vez que estava de cabelos cortados e barba feita, enquanto no momento do crime estava bem maltrapilho, afirmou com convicção e muita segurança que a pessoa que reconheceu no Pronto Socorro é um dos autores do delito.

Narrou que, no dia dos fatos, estava trafegando com sua motocicleta em uma via pública e, ao parar em um semáforo, foi abordada por dois elementos armados.

Disse que os agentes criminosos chegaram determinando que o ofendido não reagisse, gritando “desce, desce, perdeu”. Que ao tentar soltar seu veículo, sua camiseta acabou enroscando em algum lugar e apareceu o revólver calibre 38 que carregava na cintura. Então se iniciou a troca de tiros entre os meliantes e a vítima, sendo que esta não soube precisar quem perpetrou o primeiro disparo.

Declarou o ofendido que foi atingido com um tiro, sendo, pois, encaminhado ao Pronto Socorro, onde também se encontrava um dos assaltantes que fora alvejado por um disparo.

Asseverou que, no estabelecimento hospitalar, foi levado até o apelante para fazer o reconhecimento, ocasião em que, com absoluta certeza, afirmou tratar-se de uma das pessoas que tentou cometer em seu desfavor o delito patrimonial.

[...]

(
T
recho
s
da sentença

condenatória

vista no
ID

180893693
,
p.
9-
10)

Os agentes
públicos responsáveis
pelo flagrante
descreveram as diligências que culminaram na
prisão do apelante,
conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, reproduzida na sentença
condenatóri
a
da seguinte forma
:

Os policiais militares, por sua vez, confirmaram a versão apresentada pela vítima, alegando que no dia dos fatos foram atender uma ocorrência e, ao chegar ao local indicado, viram um indivíduo em óbito estirado no asfalto.

Afirmaram que, após uma conversa com populares, foram informados que ocorreu uma tentativa de roubo, sendo que o ofendido reagiu com uso de uma arma de fogo, havendo, pois, troca de tiros entre este e os assaltantes. Os mesmos populares asseveraram que a vítima foi atingida com um tiro e foi encaminhada ao Pronto Socorro, porém, também atingiu os agentes criminosos, sendo que um veio a óbito no local dos fatos e o outro foragiu em uma motocicleta.

Ato contínuo, os policiais receberam uma informação via rádio que a vítima deste delito havia se apresentado para uma guarnição da PM e explicado a ocorrência.

Assim, os agentes da polícia passaram a diligenciar em todos os estabelecimentos de saúde, com o propósito de averiguar se, em algum deles, alguém teria dado entrada “baleado”.

Dessa forma, lograram êxito em encontrar o acusado no Pronto Socorro, onde os policiais tomaram ciência de que este indivíduo, que a princípio tinha sido encaminhado à Policlínica do CPA I, havia sido alvejado por um tiro em seu abdômen.

Indagaram, pois, o acusado a respeito do tiro que levou, porém, este não soube responder como havia sido atingido, ocasião em que um dos agentes públicos tirou uma fotografia do réu e, em seguida, a mostrou ao ofendido, que, sem sombra de dúvidas, o reconheceu como um dos
assaltantes.
(
Tr
echo
s
da sentença
condenatória vista no
ID

180893693
,
p. 10)

Diante
disso
,
avultam firmes, coerentes e robustas as provas da autoria do
crime de roubo
, tendo o apelante sido reiteradamente reconhecido
pela vítima
. Além disso, ele foi
capturado no próprio contexto após o desenrolar do
iter criminis
,
alvejado por disparo de arma de fogo,
já na unidade de saúde próxima
, motivo pelo qual,
é forçoso reconhecer que
ele
fo
i
condenado pelo cometimento do crime de roubo em comento não só porque fo
i reconhecido
precariamente na f
ase extrajudicial, mas porque a
vítima ratific
ou
o referido reconhecimento
em juízo, no âmbito do contraditório e da ampl
a defesa.

Cabe destacar, por outro viés, que as
questiúnculas deduzidas pelo
apelante para tentar desqualificar aos elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo daquela prova, na medida em que se trata
m
de divergências acerca de situações periféricas existentes, ou se deram em razão do decurso do tempo entre a data dos fatos e a instrução na fase judicial, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
apelante
.

Desse modo
, considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e
, principalmente,
estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo
crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do
seu
pedido de absolvição com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é
cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

O
apelante
pleiteia
, também,

o redimensionamento da dosimetria
da
pena
que lhe aplicada
pena.

A propósito,
estes são os argumentos lançados pel
o

sentenciante
quando
da
individualização da
pena
aplicada ao apelante
:

[...]

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço que a culpabilidade do acusado foi normal à espécie delitiva praticada.
De acordo com as certidões de fls. 152/153 verifica-se que o réu possui três condenações anteriores já transitadas em julgado, assim, constata-se ser possuidor de
mau
s antecedentes, já que considero ao menos uma delas para este efeito, de modo que as outras duas serão consideradas na segunda fase
. Inexistem elementos suficientes nos autos para avaliar a sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, uma vez que estão ligados à intenção de se obter lucro fácil e rápido, motivo pelo qual deixo de valorar esta circunstância judicial.
As circunstâncias pesam em desfavor do acusado já que houve troca de tiros entre os agentes e a vítima. As consequências do crime são graves, pois um dos agentes faleceu e a vítima foi baleada, tendo
sido, inclusive internada
por vários dias
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o

evento delituoso.

Nesse contexto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Analisando as circunstâncias legais, verifico a inexistência de atenuantes e considerando a incidência da agravante da reincidência (fls. 152/153), agravo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, alcançando a pena o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.

Desta feita, aumento a pena imposta em 2/5 (dois quintos), resultando nesta segunda fase, a pena de 08 (OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 84 (OITENTA E QAUTRO) DIAS - MULTA, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de aumento ou
diminuição
.
[...]

(
T
recho
s
da
sentença

condenatória
que
se
vê no

ID

180893693
,
p. 1
3
)

Destacamos

Como primeira vertente,
o apelante
pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.
Em relação a esse tema,
é cediço que
a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Tendo isso como norte, impõe-se ressaltar que do
édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram negativadas

as circunstânc
ias judiciais dos antecedentes
do apelante
,
como também das
circunstâncias e
consequências do crime,
enquanto

os demais elementos octogonais
foram reputad
o
s como neutr
o
s ou inerentes ao tipo penal.
Destarte, a
nalisando

a dosimetria
da
pena do apelante
, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial
aplicável à espécie
, tem-se que
a sentenciante
agiu com acerto
ao
majorar a pena-
base.

Com
relação às circunstâncias e às consequências do crime,
infe
re-se
que o juízo d
a
primeira instância as negativou corretamente
, porque o
apelante e seu comparsa utilizaram arma de fogo, tendo ocorrido troca de tiros em via pública
de grande circulação de pessoas
, de modo que o
modus operandi
da empreitada criminosa foi extremamente gravoso.

Logo
, em decorrência da

conduta
, o comparsa
do apelante veio a óbito,
além disso, a
vítima ficou internada por vários dias
e teve sequelas
,
motivo pelo qual os
aludidos elementos octogonais
deve
m
ser
sopesados negativamente.

De outro lado,
q
uanto à alegação de que a circunstância judicial dos
mau
s antecedentes e a agravante da reincidência devem ser afastadas, uma vez que não foi juntado
nestes
autos
documento háb
il
que possibilite a conferência dos registros
criminais
,
o certo é que
,

ao contrário do que assere o apelante, a
ausência
da
certidão cartorária indicando
o trânsito em julgado
da sentença condenatória

não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita a conferência dos marcos
para a apreciação
da reincidência e dos
mau
s antecedentes.

Sendo assim,
considerando
que os registros criminais
do apelante estão
dispon
ibilizados
no PJE e SEEU (atuais sistemas informatizados utilizados no âmbito estadual)
;

e que
a consulta processual pública possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena,
reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e demais informações imprescindíveis à escorreita análise dos antecedentes criminais e da reincidência, não há que se falar em exclusão da agravante pela ausência de
juntada de
certidão
sobre a vida pregressa do acusado.

A
liás,
nesse sentido, confira-se
o Enunciado Orientativo n. 18 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas deste Tribunal de Justiça:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de
mau
s antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(Incidente
d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n
. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11
.4.
2017, publicado em 12
.4.
2017).

Com base nisso, pode ser afirmado que, na primeira fase da dosimetria da pena, a autoridade judiciária
da instância primeva
considerou o processo
com trânsito em julgado
como antecedente criminal; e, na segunda etapa dosi
métrica, levou em consideração duas condenações em definitivo
.

Assim
, não há motivo para

a
retificação
da pena
basilar
do apelante
,
pois os argumentos utilizados pel
o
sentenciante
se mostram idôneos e justificam o incremento
realizado
.

De outro
vértice
,
assiste razão ao apelante no que
se refere ao pleito de redução da fração de aumento
na terceira fase da dosimetria para
a fração
mínim
a
de 1/3 (um terço)

em razão
, unicamente,
da existência de duas causas de aumento do crime de roubo.

E tais afirmações tem consistência, uma vez que o
sentenciante
, ao estabelecer a fração
de aumento em decorrência das majorantes
previstas no
s
inciso
s
I
e II
do § 2º do art. 157 do Código Penal, apresentou fundamentação genérica acerca
da quantidade de causas de aumento
, para fixá-la
em 2/5 (dois quintos), deixando de apresentar
fundamentação idônea para a proporção acrescida, em evidente afronta ao disposto na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça segunda a qual “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.
Em razão
disso, é de rigor a fixação da fração mínima de aumento de 1/3 (um terço) para este delito.

Finalmente, n
o que diz respeito à realização da detração penal
como postula o apelante
, é imperativo reconhecer que se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo das Execuções Penais, no m
omento de cumprimento da pena.

Deveras
, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da
detração
– até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do res
ultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser
suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois, eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria
a
modalidade
utilizada pelo sentenciante
, tendo em vista a pena
, a existência de circunstâncias
judiciais
e a reincidência do apelante.

Por consequência
, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para
a realização da

detração
, que fica reservada para o Juízo das Execuções Penais, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido
pelo apelante
.

Diante do exposto,
tendo em vista as modificações da pena

Márcio
Vieira Dias
determinadas neste voto, procedo à
sua
retificação
da
seguinte forma:

Na primeira fase, levando em conta a existência de
três
circunstâncias judiciais aferidas desfavoravelmente ao apelante, tenho por justa a fixação da pena
-base
em 5 (cinco) anos de reclusão e
40
(
quarenta
) dias-multa
, tal como estabelecid
o
pelo sentenciante.

Na segunda fase
,
diante da
existê
ncia
d
a
agravante
da reincidência
, mantenho
o
quantum
utilizado pelo juízo de primeiro grau,
resultando

a pena em formação em
6
(
seis) anos
de reclusão e
60
(
sessenta
) dias-multa.

Na terceira fase,
levando
em
conta a
retificação da fração de aumento em decorrência das majorantes do crime de roubo para o mínimo
de
1/3
(um terço)
,
fixo
a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e
80
(
oitenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, ante a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e da reincidência do
apelante.

P
osto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Márcio
Vieira Dias
,
para fixar a fração de aumento na terceira fase da dosimetria em 1/3 (um terço),
readequando
sua pena final para
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
inicialmente
fechado
, e
ao pagamento de

80 (oitenta) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo
inalterados o
s demais termos da sentença condenatória.

Por derradeiro, determino, a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024